Tribunal: STF
Processo: Rcl 62083
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação constitucional contra decisão proferida pela Turma Nacional de Uniformização do Conselho da Justiça Federal nos autos do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei 1000983-85.2022.4.01.3802/MG. 



    A parte reclamante narra que: 



    “[...] propôs ação de concessão de pensão por morte, na justiça federal, que foi julgada procedente. Após, o reclamado, irresignado, interpôs recurso inominado, sendo reformada a decisão.



    A reclamante inconformada, por entender que o acórdão estava violando seus direitos, o principio da coisa julgada, os efeitos erga omnes e ato jurídico perfeito da sentença da vara de família, que reconheceu a reclamante como companheira do seu falecido marido, os artigos da Constituição Federal, artigo 5° inciso XXXVI e 109, inciso I, além da súmula 382 desse Egrégio Supremo Tribunal, o Código de Processo Civil, a jurisprudência do STJ, decisões do TRF6, que antes era representado pelo TRF1, decisões de outros TRF’S e leis federais como Código Civil e a Lei 9.278/1996, interpôs o pedido de uniformização de jurisprudência, dirigido à TNU.



    O pedido foi inadmitido, pelo Relator Presidente, por entender que a alteração da conclusão de que não restou comprovada a qualidade de dependente da autora demandaria a reapreciação do conjunto fático-probatório, o que seria vedado pela súmula n. 42 da TNU, vejam: [...].” (documento eletrônico 1, pp. 2-3; sem os grifos do original)



Ao final, requer:



    “2. A total procedência da ação para que seja caçada a sentença e decisões demasiadas, que viola decisão dominante desse Egrégio Supremo Tribunal; aos artigos 5°, inciso XXXVI, e 109, inciso I, da Constituição Federal e a súmula 382, com a prolação de nova decisão adequada à solução da controvérsia reconhecendo que a competência para decidir causa em que postula reconhecimento de união estável, é da justiça estadual e que a sentença transitada e julgada tem efeitos erga omnes e que devem ser observadas as consequências que lhe são próprias, não cabendo a justiça federal questionar seus fundamentos;” (documento eletrônico 1, pp. 21-22; sem os grifos do original)



    É o relatório. Decido.



    Tendo em vista que a demanda está apta a ser julgada, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    A reclamação é manifestamente incabível.



    Com efeito, em casos desse jaez, o cabimento da reclamação constitucional deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para: (i) preservação da competência do Supremo Tribunal Federal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) combater ato administrativo ou judicial que contrariar ou indevidamente aplicar Súmula Vinculante (art. 102, I, l, CF combinado com art. 103-A, § 3º, da CF). 



    Ainda, prescreve o art. 988 do Código de Processo Civil que caberá reclamação para:



    “I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; ” 



    Na espécie, pretende a reclamante a cassação de decisões que supostamente teriam violado os arts. 5°, I e XXXVI e 109, I, da Constituição Federal, bem como a Súmula 382/STF. 



    Ocorre que tais dispositivos constitucionais e Súmula (destituída de efeitos vinculantes) não são aptos a embasar o ajuizamento de reclamação constitucional, que não se presta ao papel de sucedâneo recursal.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do STF em face de suposta contrariedade a dispositivos constitucionais, direitos objetivos ou Súmulas destituídas de efeitos vinculantes. Nesse sentido:



    “RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELA CORTE DE ORIGEM. ARTIGO 1.030 DO CPC. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos ou princípios constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais. A aplicação do instituto restingue-se ao estritos limites da norma de regência (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal e art. 988 do CPC). 



    2. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 39437 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 6/11/2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. REGIME DA LEI 8.038/90. CASSAÇÃO DE PREFEITO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ESTRITA ENTRE O OBJETO E O PARADIGMA. INAPLICABILIDADE DA TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. 



    [...]



    2. Não cabe reclamação por eventual afronta a direito objetivo, a jurisprudência ou a Súmula desprovida de efeitos vinculantes, o que deve ser objeto de ação judicial própria. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 19.384 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 22/6/2016)



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA NÃO DOTADA DE EFEITO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe a reclamação tendo parâmetro invocado súmula do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante. 



    2. A reclamação constitucional não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação”. (Rcl 45.210 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 8/3/2021, grifos no original) 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INSURGÊNCIA ACERCA DA NÃO APLICAÇÃO DO TEMA 476 E DA RCL 20.821. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. OFENSA A PRECEDENTE SEM FORÇA VINCULANTE. 



    1. Reclamação ajuizada contra decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Verde/GO, proferida em ação de desconsideração da personalidade jurídica. Pretensa aplicação do paradigma do Tema 476 e da Rcl 20.821 ao caso. 



    2. É inviável o ajuizamento da reclamação na espécie, por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Precedente. 



    3. A alegação de ofensa a precedente sem força vinculante ou a direito objetivo não dá ensejo à propositura de reclamação. Precedentes. 



    4. Não é possível utilizar a via estreita da reclamação como sucedâneo recursal, de modo a postular uma nova apreciação de um julgamento que transcorre na origem de maneira regular. 



    5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (Rcl 49.150 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 17/2/2022 - grifei).



    Posto isso, nego seguimento à reclamação (art. 21, §1º, do RISTF).



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator